Tribunal: STF
Processo: AI 829600
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE 12%. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE VIOLADA. SÚMULA/STF 284. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DEDUZIDA NOS AUTOS. 
  
1.  A capitalização dos juros não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido que se prendeu, tão-somente, a verificar os pressupostos legais e contratuais do valor dos juros contratados. 
2.  A decisão agravada não identificou a ausência de prequestionamento da matéria constitucional incidindo, no caso, a Súmula/STF 284. 
3.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 568.396-RG/RS, rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral quanto à constitucionalidade da MP 2.170-36 diante do art. 62 da Constituição Federal, a qual não se aplica ao caso dos autos. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.